Tribunal: TJDFT
Processo: 0729694-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729694-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL PINHEIRO CALZADA AGRAVADO: FOCARE PSIQUIATRIA EIRELI - EPP, DIEGO CANELHAS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em liquidação de apuração de haveres em decorrência de dissolução parcial de sociedade empresária. O agravante informa que opôs embargos de declaração contra a decisão agravada, os quais foram rejeitados. Afirma que as decisões são nulas por ausência de fundamentação. Sustenta que as decisões violam a ordem da fase de apuração de haveres porque não houve a nomeação do perito nem a determinação de depósito da parte incontroversa. Alega que foi demonstrada a confusão patrimonial entre o sócio administrador e a sociedade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja: 1) acolhida a preliminar de ausência de fundamentação para declarar a nulidade das decisões agravadas; 2) feito o depósito judicial da parte incontroversa dos haveres devidos; 3) nomeado, desde logo, perito especialista em sociedades para a apuração dos bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis da sociedade; 4) deferida a quebra do sigilo bancário do sócio administrador e da sociedade; 5) decretado o afastamento do sigilo fiscal do sócio administrador e da sociedade. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 39027724). Brevemente relatado, decido. Os autos originários versam sobre liquidação de apuração de haveres em decorrência de dissolução parcial de sociedade empresária em que o autor, ora agravante, requereu: 1) o depósito em juízo da parte incontroversa dos haveres devidos, no valor de R$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais); 2) a apuração dos haveres; 3) a nomeação de perito especialista em sociedades; 4) a intimação da parte ré, ora agravada, para a apresentação de todos os livros e documentos contábeis e fiscais; 5) a quebra do sigilo bancário e o afastamento do sigilo fiscal do sócio administrador e da sociedade empresária. O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão a seguir transcrita, contra a qual o agravante interpôs este agravo de instrumento: Trata-se de pedido de liquidação apuração de haveres em decorrência de dissolução parcial sociedade empresária. Intimo a parte ré para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos todos os documentos contábeis que tiver em sua posse em relação à sociedade resolvida necessários à apuração de haveres, e ainda para que estime o valor dos haveres do autor (se possível juntando parecer contábil que o corrobore). Vindo a manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, dizer se concorda com o crédito estimado. Após, tornem os autos conclusos para homologação de eventual acordo, designação de audiência de conciliação/mediação ou nomeação de perito. Destaco ainda que, por ora, não há qualquer fundamento legal para a quebra do sigilo fiscal e bancário da sociedade em questão. Na verdade, quando da realização da perícia, o expert informará se tal medida será necessária para a realização dos trabalhos. Por fim, anote-se a renúncia de ID. 130734102. O agravante opôs embargos de declaração contra a decisão em referência, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que ela aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Além disso, não há que se falar, por ora, em valor incontroverso, já que o autor não estimou seus haveres e nem a sociedade foi formalmente intimada para se manifestar a respeito, bem como só com a desconsideração da personalidade jurídica o sócio pode ser chamado a apresentar sua documentação contábil. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Cumpram-se as ordens precedentes. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A alegação do agravante de que as decisões carecem de fundamentação não merece guarida. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.[1] O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais, expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.[2] A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Na hipótese dos autos, apesar de sucintas, as decisões apresentam considerações suficientes para a conclusão alcançada, motivo pelo qual não há que se falar em violação ao art. 489 do Código de Processo Civil. O fato de as decisões não se coadunarem com os interesses do agravante não constitui motivação idônea para amparar sua nulidade. Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes, ao menos em parte, neste recurso. A primeira controvérsia consiste em analisar se houve violação à ordem da fase de apuração de haveres, diante da falta de nomeação do perito e da não determinação de depósito da parte incontroversa. O art. 604 do Código de Processo Civil prevê que, para a apuração dos haveres, o juiz: fixará a data da resolução da sociedade; definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e nomeará o perito. Assiste razão ao agravante quanto à necessidade de nomeação do perito, por se tratar de medida que decorre de imposição legal. Registre-se que cabe ao especialista a requisição dos documentos que entende necessários para a perícia, o que não impede as partes de apresentarem seus quesitos (art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil). Desse modo, não se pode exigir, ao menos neste momento processual, a apresentação de documentação relativa também ao sócio administrador. Não é possível afirmar que existe parcela incontroversa a ser depositada em juízo, nos termos do art. 604, § 1o, do Código de Processo Civil. A sociedade empresária não foi formalmente intimada para se manifestar a respeito, como observou o Juízo de Primeiro Grau, e os argumentos do agravante não têm o condão de afastar o regular contraditório sobre a questão. A segunda controvérsia consiste em analisar sobre a possibilidade de quebra do sigilo bancário e afastamento do sigilo fiscal do sócio administrador e da sociedade empresária, em razão de confusão patrimonial. O sigilo bancário/fiscal representa projeção específica do direito à intimidade, previsto no art. 5o, inc. X, da Constituição Federal. A quebra do referido sigilo é medida excepcional e depende da demonstração inequívoca de confusão patrimonial para que atinja a pessoa jurídica e o seu sócio em sede de ação de dissolução de sociedade. A aferição sobre a eventual existência de confusão patrimonial é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para determinar que Juízo de Primeiro Grau promova a nomeação do perito. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] EDcl no MS 21.315/DF [2] AgR no ARE 956.677/DF